Tribunal: TJDFT
Processo: 0726020-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. É possível realizar nova avaliação econômica em imóvel, desde que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC/15.
2. Inexistindo evidências de que o laudo pericial padeça de algum vício que lhe retire a credibilidade, esse deve ser mantido hígido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.